Tribunal: TJMT
Processo: 1006898-59.2021.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006898-59.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), SILVANA SENHOR CARNEIRO - CPF: 031.720.819-58 (EMBARGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCESSO EXTINTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA EM JULGAMENTO SUBSEQUENTE – NULIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ADVERTÊNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A incongruência entre os argumentos do embargante e aquilo que o acórdão embargado decidiu conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento dos declaratórios.

O pedido de prequestionamento não se justifica, visto que a matéria foi totalmente analisada na decisão embargada, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S. A.
contra acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível no 1006898-59.2021.8.11.0045, que seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCESSO EXTINTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – TR NSITO EM JULGADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA EM JULGAMENTO SUBSEQUENTE – NULIDADE DA DECISÃO – ANÁLISE PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A extinção do feito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em julgamento de Agravo de Instrumento a que foi atribuído efeito translativo, acarreta a nulidade da sentença proferida em momento posterior.”
(Id. 130079652).

Em suas razões, de Id. 131258194, a parte embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à análise do retorno da carta de notificação enviada ao embargado via AR, que retornou motivo “não procurado”.

Menciona, em seguida, que
“é necessário constar no Acórdão que o cliente é o responsável por informar seu endereço e que o endereço informado pelo apelado não permite sua localização.”

Em seguida, tece considerações sobre a boa-fé objetiva e à absoluta legalidade dos procedimentos adotados pelo banco.

Ao final, requer
“que os vícios de omissão sejam sanados, dando provimento aos embargos de declaração ora opostos, com efeitos infringentes, no sentido de reformar a decisão ora embargada, a fim de se considerar válida a notificação expedida no endereço do contrato, e assim ser considerado o embargado regularmente constituído em mora e por conseguinte ser deferida liminar e afastada a extinção da demanda, permitindo seu regular prosseguimento.”

A parte embargada ofertou contrarrazões, no Id. 131654668, pela rejeição do recurso e aplicação da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pela análise das razões recursais, depreende-se que o embargante não atacou, especificamente, os fundamentos do acórdão que não conheceu do recurso de apelação.

Sustenta a ocorrência da omissão em relação às matérias de mérito aduzidas na ação de busca e apreensão quanto à constituição em mora do embargado que, obviamente, não foram apreciadas por esbarrar o apelo nos requisitos de admissibilidade.

É sabido que as razões recursais constituem-se componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta,
acarreta o não conhecimento do recurso interposto
.

Como ensina Nelson Nery Jr., “
são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso
” (NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5a ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150).

Humberto Theodoro Júnior expõe que:

“
[...] sem explicar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação)
.” (Curso de Direito Processual Civil, 3a ed., vol. 1, p. 513.).

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“
[...] Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica. [...]
.” (STJ – AgRg no REsp no 1.241.594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma. J. 21.6.2011).

“
[...] De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido. [...].
” (STJ – AgRg no Ag no 1.056.913/SP, Rela. Min. Eliana Calmon, 2a Turma. J. 6.11.2008).

“
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NÃO CONHECIMENTO - ART. 514, II, DO CPC - VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa o apelante de atacar especificamente os fundamentos da sentença em suas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC, caracterizando a deficiente fundamentação do recurso. 2. Precedentes do STJ. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
”

(STJ – REsp no 620.558/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJ 20.6.2005, p. 212).

Na mesma esteira, seguem os julgados deste e. Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REQUISITOS NÃO VERIFICADOS – CPC, ART. 535 E 536 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatando-se que as razões dos embargos de declaração estão totalmente dissociadas do acórdão embargado, violando as disposições dos arts. 535 e 536, ambos do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe
.” (TJMT – EMB no 14.232/2015, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câm. Cív. J. 9.6.2015, DJe 16.6.2015).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença, impõe-se o não conhecimento do apelo ante a inobservância do princípio da dialeticidade, previsto no artigo 514, II, do CPC.
”

(TJMT – RAC no 979/2011, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2a Câm. Cív. J. 20.7.2011).

impende registrar, outrossim, que o prequestionamento pleiteado não se justifica, visto que a matéria foi totalmente analisada na decisão embargada, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Dispositivo.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022